Tribunal: TJBA
Processo: 8065026-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065026-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: MARIA LUIZA MAIA SIMOES

Advogado(s)
:
KAREN FERRAZ MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA
. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO
DE

CUSTEAR
PROCEDIMENTO
PARA
REALIZAR EXAME DE PUNÇÃO PAAF DE TIREOIDE GUIADA POR USG BEM COMO DO TRAT
AM
ENTO DA COLANGITE BILIAR PRIM
ÁRIA
COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA.
INCONFORMISMO
DA RÉ/AGRAVANTE.
ALEGAÇÃO DE NÃO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA
E

AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES.
VIOLAÇÃO AO PRINCíPIO DO CONTRADITÓRIO.
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COBERTURA PREVISTA NO ART. 10, INCISO VII, DA LEI 9.656/98. PRECEDENTES.
RELATÓRIO MÉDICO COM CONFIRMAÇÃO DO TRATAMENTO A SER MINISTRADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.

CUMPRE DESTACAR QUE O DIREITO À VIDA ESTÁ INTIMAMENTE LIGADO E ASSEGURADO POR NOSSA CARTA MAGNA, COM VISTAS À PRESERVAÇÃO DOS ATRIBUTOS MATERIAIS E IMATERIAIS DA PESSOA HUMANA, EIS QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL QUE ESTA NORTEIE AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS ENTRE OS PLANOS DE SAÚDE E SEUS CONTRATANTES, POSTO QUE O REFERIDO DIREITO FUNDAMENTAL DESDOBRA-SE EM OUTROS, EM ESPECIAL, O DIREITO À SAÚDE POR ESTAR COADUNADO À VIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8065026-85.2023.8.05.0000

da Comarca de
Salvador
, em que é Agravante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

.

e Agravad
a

MARIA LUIZA MAIA SIMÕES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

LAB1